Tribunal: TJBA
Processo: 8000370-43.2023.8.05.0090
Classe: Apelação / Reexame Necessário 
Relator(a): ADRIANO AUGUSTO GOMES BORGES
Órgão julgador: ADRIANO AUGUSTO GOMES BORGES
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-25
Data de publicação: 2024-11-25

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA n.
8000370-43.2023.8.05.0090

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: OLGA MATIAS LIMA

Advogado(s)
:
NOILDO GOMES DO NASCIMENTO

APELADO: MUNICIPIO DE IACU

Advogado(s)
:
MICHEL SOARES REIS registrado(a) civilmente como MICHEL SOARES REIS

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. SENTENÇA QUE DECLAROU A PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTÓRIA.
EXECUÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA PROFERIDA EM MANDADO DE SEGURANÇA. PRESCRIÇÃO NÃO CONFIGURADA. SENTENÇA ANULADA.

A jurisprudência do Eg. Supremo Tribunal Federal se consolidou no sentido de que os sindicatos, no ajuizamento de ações coletivas, figuram como legitimados extraordinários, defendendo, em nome próprio, direito alheio, e de determinada categorias.

A Corte Constitucional também já se posicionou no sentido de que a mencionada legitimidade extraordinária é ampla, alcançando, também, a fase de execução.

De acordo com o que restou decidido pelo STJ ao apreciar o Tema 877,
“O prazo prescricional para a execução individual é contado do trânsito em julgado da sentença coletiva, sendo desnecessária a providência de que trata o art. 94 da Lei nº 8.078/90”.

O sindicato antes de consumada a fluência do prazo quinquenal, iniciou, na ação coletiva, a fase de cumprimento da sentença.

A execução coletiva pelo sindicato
é
causa de interrupção da contagem do prazo prescricional, que recomeça a correr pela metade, a partir do último ato processual da causa interruptiva. Precedentes do STJ.

Nesse contexto, não obstante a fluência do prazo prescricional tenha se iniciado com o trânsito em julgado da sentença proferida na ação coletiva (Tema 877), ocorreu, na espécie, a interrupção da prescrição e, considerando o último ato processual, datado de 04 de abril de 2022, mister afastar a prescrição.

RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

A C Ó R D Ã O

VISTOS,
relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº
80003
70
-
4
3.2023.805.0090
, de IAÇU, sendo Apelante
O
LGA MATIAS LIMA

e Apelado
MUNICÍPIO DE IAÇU.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia,

em
CONHECER E
NEG
AR PROVIMENTO AO RECURSO,
para anular a sentença, nos termos do voto do Relator.